Tribunal: TJSP
Processo: 2277568-16.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
R N. 07, DE 14 DE OUTUBRO DE 1.994, DO MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ. REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 107, DE 24 DE JANEIRO DE 2.020. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Edição superveniente de ato normativo que revogou integralmente o preceito objeto de impugnação implica ausência de interesse de agir superveniente, condutora da extinção do processo sem resolução do mérito (art. 493 c.c o art. 485, VI, do CPC)". Carência de ação reconhecida.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2277568-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

08/06/2020

Ementa:
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N. 07, DE 14 DE OUTUBRO DE 1.994, DO MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ. REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 107, DE 24 DE JANEIRO DE 2.020. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Edição superveniente de ato normativo que revogou integralmente o preceito objeto de impugnação implica ausência

Ementa:
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N. 07, DE 14 DE OUTUBRO DE 1.994, DO MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ. REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 107, DE 24 DE JANEIRO DE 2.020. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Edição superveniente de ato normativo que revogou integralmente o preceito objeto de impugnação implica ausência de interesse de agir superveniente, condutora da extinção do processo sem resolução do mérito (art. 493 c.c o art. 485, VI, do CPC)". Carência de ação reconhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000409193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2277568-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2277568-16.2019.8.26.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
REQUERIDOS: PREFEITO E CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ
V O T O No 40194
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 151 DA
LEI COMPLEMENTAR N. 07, DE 14 DE OUTUBRO
DE
1.994,
DO
MUNICÍPIO
DE
SARUTAIÁ.
REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 107, DE 24
DE JANEIRO DE 2.020. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR
SUPERVENIENTE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO. Edição superveniente de ato normativo que
revogou integralmente o preceito objeto de impugnação
implica ausência de interesse de agir superveniente,
condutora da extinção do processo sem resolução do
mérito (art. 493 c.c o art. 485, VI, do CPC)”. Carência de
ação reconhecida.
1.

A
hipótese
é
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo digno Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, visando ao reconhecimento da
inconstitucionalidade do artigo 141 da Lei Complementar n° 07, de
14.04.1994, do Município de Sarutaiá, por violação aos artigos 111 e 128
da Constituição Estadual.
Pagar-se-iam gratificações de nível universitário a
servidor público titular de cargo de provimento efetivo, cuja investidura já
dependeria de diploma de curso superior, a gerar duplicidade de
remuneração, pois a formação superior já é requisito de habilitação do
cargo e parâmetro basilar para fixação dos vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Sobrevieram informações da Câmara Municipal e da
Prefeitura Municipal de Sarutaiá, dando conta da revogação do artigo 151
questionado por Lei Complementar Municipal, de número 107/2020.
Tanto a prefeitura, como a Câmara e o Ministério Público pedem a
extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de
interesse processual superveniente.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com efeito, as ponderações ministeriais estão
corretas, lá se demonstrando a perda de objeto desta demanda, pela
edição de nova lei que revogou as vantagens previstas na lei municipal
aqui questionada. Confira-se (fl. 368/369):
A Lei Complementar n. 107, de 24 de janeiro de 2.020, do
Município de Sarutaiá revogou o dispositivo legal contestado
em sua integralidade, nos seguintes termos (fl. 251): Art. 1o.
Fica revogado o artigo 151 da Lei Complementar Municipal no
07, de 14 de outubro de 1994, a qual autorizou a Concessão de
Gratificação de Nível Universitário. Art. 2o. Esta Lei entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. Em sede de controle concentrado de normas, já se
pacificou o entendimento, na doutrina e na jurisprudência - em
especial do Colendo STF -, no sentido de que se o diploma não
está mais em vigor, não há interesse de agir para a propositura
ou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse
sentido,
ensina
Oswaldo
Luiz
Palu
(Controle
de
constitucionalidade, 2.ed., São Paulo, RT, 2001, p. 219) que:
(...) atualmente, a posição do STF em caso de ato normativo
revogado após a propositura da ação direta é a de estar a ação
direta prejudicada por falta de objeto; os eventuais efeitos
residuais havidos devem ser questionados na via concreta, não
na abstrata . Também Luís Roberto Barroso assim se posiciona
(O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 2004, p. 137/138), afirmando que: (...) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei impugnada
fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais tecnicamente,
levam à perda superveniente do interesse processual, haja
vista que a medida deixou de ser útil e necessária. Eventuais
direitos subjetivos que tenham sido afetados pela lei
inconstitucional deverão ser demandados em ação própria .
Configurada a carência superveniente da ação, por
ausência de interesse processual superveniente, a hipótese é a de
extinção do processo, sem resolução do mérito por aplicação dos artigos
493 e 485, VI, do CPC.
Sem custas ou honorários.
É como voto.
SOARES LEVADA
Relator